Tribunal: TJMT
Processo: 1007139-79.2020.8.11.0041
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007139-79.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO - CPF: 947.018.491-20 (APELANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADC 49/DF. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO MARCO TEMPORAL. TESE DE NÃO INCIDÊNCIA APLICÁVEL AO CASO. PEDIDO DECLARATÓRIO GENÉRICO E PREVENTIVO. CARÁTER DE "SALVO-CONDUTO". IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária de ICMS sobre o deslocamento de bens (semoventes e insumos) entre estabelecimentos rurais do mesmo titular localizados em estados distintos. A decisão recorrida aplicou a modulação de efeitos da ADC 49, entendendo que a cobrança era devida até 2023, e considerou o pleito um "salvo-conduto" para impedir a fiscalização estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ação, ajuizada antes do marco temporal de 29.04.2021, está excepcionada da modulação de efeitos estabelecida pelo STF no julgamento da ADC 49; e (
ii
) definir se é juridicamente possível o provimento de ação declaratória genérica e preventiva, sem a indicação de um crédito tributário específico, para afastar a cobrança futura de ICMS, ou se tal pedido configura "salvo-conduto" inadmissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 49, modulou os efeitos da decisão de não incidência do ICMS para o exercício de 2024, mas ressalvou expressamente os processos judiciais pendentes de conclusão até 29 de abril de 2021. Ajuizada a presente ação em 2020, o recorrente enquadra-se na exceção, fazendo jus, em tese, à aplicação imediata do entendimento de não incidência do tributo.

4. Apesar de o recorrente se beneficiar da tese de não incidência do ICMS, a pretensão formulada na ação declaratória é genérica e preventiva, pois não impugna um lançamento tributário específico, mas busca um provimento judicial para acobertar operações futuras. Este pedido caracteriza-se como um "salvo-conduto", figura rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por obstar o poder-dever de fiscalização da Administração Tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. Não incide ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que situados em unidades federativas distintas, aplicando-se a tese firmada na ADC 49 aos processos judiciais pendentes de conclusão até 29.04.2021, em razão da ressalva expressa na modulação de efeitos. 2. É inadmissível a ação declaratória que, sem impugnar lançamento fiscal específico, busca provimento genérico e preventivo para afastar a tributação de fatos geradores futuros, por configurar "salvo-conduto" que impede o livre exercício da fiscalização tributária.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 102, § 2º; Lei nº 9.099/95, art. 55; Código de Processo Civil, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.255.885 (Tema 1.099/RG); STF, ADC 49; STF, RE 1490708 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 03-02-2025; STF,
Rcl
62282, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25-08-2025; STJ, RMS 15991-AM; STJ,
AgRg
na MC 21905/MS.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1007139-79.2020.8.11.0041

Origem
: 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente
: FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO ajuizou ação declaratória em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) é produtor rural e possui fazendas nos estados de Mato Grosso e Goiás; b) necessita realizar o deslocamento de bens (gado, implementos agrícolas e insumos) entre seus próprios estabelecimentos,
configurando
mero deslocamento físico, sem transferência de titularidade e, portanto, não constitui fato gerador do ICMS; c) apesar da não ocorrência de ato de mercancia, o Estado de Mato Grosso tem exigido o recolhimento do imposto sobre essas operações, prática que considera inconstitucional e que já resultou em pagamentos indevidos. Requereu: a) a declaração de inexistência da relação jurídico-tributária quanto ao ICMS incidente sobre as operações de simples deslocamento de bens entre seus estabelecimentos, ainda que localizados em estados distintos; b) a anulação de eventual crédito tributário constituído no curso da ação.

O juízo singular concluiu que: a) embora o STF tenha firmado tese pela não incidência do ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, o julgamento da ADC nº 49 modulou os efeitos dessa decisão; b) a modulação tornou a cobrança do ICMS válida até o final do exercício de 2023, pois a presente ação não se enquadraria na ressalva dos processos em curso;
e
c) a pretensão do autor caracterizaria um "salvo-conduto" para impedir a fiscalização do Estado. Ao
final,
proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo estes rejeitados.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença errou ao aplicar a modulação de efeitos da ADC 49, visto que a ação foi ajuizada em 2020, antes da publicação da ata de julgamento do mérito (ocorrida em 2021), enquadrando-se, portanto, na exceção expressamente prevista pelo STF; b) a ação não busca um "salvo-conduto", mas o reconhecimento de um direito específico, com a ressalva expressa do poder de fiscalização do Estado, conforme jurisprudência da Suprema Corte (Tema 1099). Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência da relação jurídico-tributária.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 337900900), não foram apresentadas as
contrarrazões
, conforme manifestação do Ministério Público no ID 339242878.

O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender ausente o interesse público que a justifique (ID 337900879 e 339242878).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Transferência de mercadorias entre estabelecimentos.

A controvérsia central reside em determinar a incidência de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.255.885 (Tema 1.099/RG) e da ADC 49, pacificou o entendimento de que não incide o referido imposto sobre o mero deslocamento físico de bens, visto que não há transferência de titularidade ou a realização de um ato de mercancia.

Contudo, ao analisar os embargos de declaração na ADC 49, a Suprema Corte modulou os efeitos de sua decisão. Estabeleceu-se que a declaração de inconstitucionalidade da cobrança passaria a produzir efeitos gerais apenas a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando, entretanto, os processos administrativos e judiciais que já estivessem pendentes de conclusão até 29 de abril de 2021.

Nesse sentido, o STF reafirmou a obrigatoriedade da modulação:

“Ementa: Direito constitucional e tributário. Recurso extraordinário. ICMS. Transferência de mercadoria entre estabelecimentos do contribuinte em estados distintos antes de 2024. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que afirmou a não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos. Isso, no entanto, em contrariedade à decisão de modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade na ADC 49, ao fundamento de que a modulação não imporia a incidência do ICMS nas situações ressalvadas pelo STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a atribuição de efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte impõe a incidência do tributo nas operações não ressalvadas pela modulação. III. Razões de decidir 3. O STF, por ocasião do julgamento do ARE 1.255.885 (Tema 1.099/RG) e da ADC 49, afirmou que “não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”. 4. Em embargos de declaração na ADC 49, contudo, o STF modulou os efeitos da decisão para que a declaração de inconstitucionalidade produzisse efeitos a partir do exercício de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29.04.2021). 5. Nos termos do § 2º do art. 102 da Constituição, as decisões de mérito do STF em ADC têm efeitos vinculantes, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública. A decisão judicial de não incidência de ICMS em operações ressalvadas pela modulação na ADC 49 afronta a autoridade das decisões do STF. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “A não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, estabelecida no Tema 1.099/RG e na ADC 49, tem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (29.04.2021)”. (STF
//
RE 1490708 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 03-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG 11-02-2025 PUBLIC 12-02-2025)”

“Ementa: Direito tributário. Reclamação. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços — ICMS. Deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. Tema 1.099 da repercussão geral (ARE 1.255.885). ADC 49. Modulação dos efeitos temporais para o ano de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49. Ação mandamental impetrada após essa data. Aplicação da modulação ao caso concreto. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática. I. Caso em exame 1. Trata-se de pedido de reconsideração interposto contra decisão que julgou procedente a presente reclamação, a fim de cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos do Processo nº 0705768-05.2021.8.07.0018, e determinar que outro seja proferido, considerando-se a premissa de que apenas as ações ajuizadas até 29.4.2021 estão ressalvadas da modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC 49, conforme entendimento firmado por esta Corte. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se o presente caso está submetido à modulação dos efeitos do Tema 1.099 da repercussão geral fixado no julgamento dos embargos de declaração na ADC 49. III. Razões de decidir 3. A modulação dos efeitos foi fixada para o ano de 2024, ressalvando-se os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (29.4.2021). 4. No caso, a ação mandamental foi impetrada após essa data (16.8.2021) e, por isso, está sujeita à modulação dos efeitos. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo Regimental Não Provido. (STF
//

Rcl
62282, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 27-08-2025 PUBLIC 28-08-2025)”

No caso em análise, a questão fundamental é verificar se a parte reclamante se enquadra na exceção prevista na modulação de efeitos.

A presente ação foi ajuizada em 19 de fevereiro de 2020, ou seja, antes do marco temporal de 29 de abril de 2021, fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Logo, o processo já se encontrava pendente de conclusão na data de corte estabelecida.

Dessa forma, a parte reclamante tem o direito de se beneficiar da tese de não incidência do ICMS, não sendo alcançada pela modulação que postergou os efeitos da decisão para 2024.

Portanto,
em tese,
a cobrança do ICMS sobre a transferência de mercadorias entre os estabelecimentos da parte reclamante é indevida
.

Contudo
, a demanda não questiona nenhum débito em específico,
mas apenas eventuais créditos que poderiam ter sido
constituídos
no curso da ação
, ou seja, sua pretensão é genérica e preventiva, pois não impugna um lançamento tributário específico.

Na verdade,
a pretensão da parte reclamante
consi
s
te num “salvo
-
condut
o
”
para continuar transportando mercadoria entre uma propriedade e outr
a
,
prática
esta
rechaçada
pelo STJ
(
RMS 15991-AM e
AgRg
na MC 21905 / MS)
por obstar o poder-dever de fiscalização da Administração Tributária.

Nes
s
a
situação
, embora em abstrato a parte reclamante tenha sido beneficiada com o entendimento do STF, no caso concreto, é
imposs
ível
a declaração de
(
a)
“
inexistência da relação jurídico-tributária quanto ao ICMS incidente sobre as operações de simples deslocamento de bens entre seus estabelecimentos
”, bem como de
(
b)
“
anulação de eventual crédito tributário constituído no curso da ação
”.

Esse fundamento, portanto, é suficiente para manutenção da sentença de improcedência.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026